Tribunal: TJDFT
Processo: 0719419-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719419-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLEOMENES VIANA BATISTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil não caracteriza relação de consumo, uma vez que a instituição financeira é mera administradora do fundo por determinação legal (CDC 2o 3o, LC 8/1970 5o). 2. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei Complementar 08/1970; 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor dos valores depositados na conta do PASEP do insurgente, é civilmente responsável pelas falhas na prestação do serviço, relativas à administração do fundo. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT e do TJTO como paradigmas. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970; 186 e 927, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não havendo nos autos qualquer indicação objetiva dos saques indevidos, do suposto período em que a correção monetária e os juros foram calculados em desacordo com as normas vigentes em cada época ou, ainda, de eventual má-administração dos recursos pelo réu, Banco do Brasil, não há comprovação do direito do autor (CPC 373 I)” (ID 66444888). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003